Tribunal: TJDFT
Processo: 0707320-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707320-51.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDIR FRANCISCO DE MACEDO APELADO: DURVALINO FRANCISCO DE MACEDO, JOAO SOBRINHO DE MACEDO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por VALDIR FRANCISCO DE MACEDO em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos de ação declaratória de direitos sucessórios, indeferiu a petição inicial e, consequentemente, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inc. I, do CPC. Em suas razões recursais, o Autor, ora Apelante, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em recurso e, consoante o § 7o do mesmo artigo, requerida a concessão de gratuidade de justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Importante ressaltar que incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Desse modo, intime-se o Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos comprovante de renda, e/ou a declaração de imposto de renda, bem como os extratos de movimentação bancária referentes aos últimos 3 (três) meses, facultada a juntada de outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento. Ressalta-se que a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) é inaproveitável, no caso, para demonstrar a situação de hipossuficiência alegada já que o Apelante declarou ser proprietário de empresa individual (dono de bar), anotações pretéritas revelando antigas profissões são inadequadas para aferição de sua renda atual. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de agosto de 2024 15:54:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador